Tribunal: TCU
Processo: 017.828/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Central do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 992/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.117/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 2711/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 158/2021, sob a responsabilidade de Hospital Central do Exército (HCE); Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 44), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendidas as medidas exaradas no item 9.3 do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário ; informar ao Hospital Central do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército deste acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 012.117/2022-6 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 017.828/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.